Tribunal: TJBA
Processo: 8000486-85.2024.8.05.0196
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação n.º 8000486-85.2024.8.05.0196 – Comarca de Pindobaçu/BA Apelante: Bruno da Silva Almeida Advogado: Dr. Diogo da Silva Costa (OAB/BA: 62.739) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Dr. Leonardo Rodrigues Silva Origem: Vara Criminal da Comarca de Pindobaçu Procuradora de Justiça: Dra. Silvana Oliveira Almeida Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR (ART. 129, §13, DO CÓDIGO PENAL E ART. 24-A DA LEI 11.340/06). PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PECUNIÁRIAS IMPOSTAS NA SENTENÇA (INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E CUSTAS PROCESSUAIS) E DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. INACOLHIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DO DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL PRESUMIDO (IN RE IPSA). TEMA REPETITIVO Nº 983/STJ. FIXAÇÃO DO QUANTUM EM PATAMAR RAZOÁVEL IMPOSSIBILIDADE ECONÔMICA DO RÉU. ANÁLISE A SER REALIZADA NA FASE DE EXECUÇÃO. EXIGIBILIDADE DAS CUSTAS E EVENTUAL CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. DOSIMETRIA ESCORREITA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por BRUNO DA SILVA ALMEIDA, insurgindo-se contra a sentença que o condenou às penas de 01 (um) ano de reclusão e 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática dos delitos tipificados no art. 129, §13, do Código Penal e art. 24-A da Lei nº 11.340/06, com concessão de suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 (dois) anos, e fixando indenização mínima no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de danos morais, a ser paga em favor da vítima. II - Narra a exordial acusatória, in verbis, que: “[...] No dia 21 de abril de 2024, às 11:00h, RESIDÊNCIA EXCLUSIVA DA VÍTIMA, o denunciado, com consciência e vontade, com animus laedendi, ofendeu a integridade física de sua mãe e vítima VALMIRA DA SILVA ALMEIDA, com puxões de cabelo e jogando a vítima contra a parede, causando-lhe hematoma na testa. Nas mesmas condições acima descritas, o ora denunciado, com consciência e vontade, descumpriu as medidas protetivas contra ele impostas, em favor de sua mãe VALMIRA DA SILVA ALMEIDA, instituídas em 08 de abril de 2024, conforme ID 441634984, fls. 6. Consta dos autos que o ora denunciado chegou na residência da vítima agredindo-lhe com puxões de cabelo e depois jogando-a contra a parede, causando-lhe hematoma na testa; ademais, passou a xingar-lhe com palavras de baixo calão, como “rapariga e prostituta”. Diante deste fato, a vítima entrou em contato com a polícia militar narrando-lhes o ocorrido. De imediato, a polícia chegou no local, porém Bruno já havia saído para sua casa. A guarnição, então, empreendeu diligências para encontrar o acusado, localizando-o em sua casa, onde foi dada voz de prisão e encaminhado o ora denunciado para a delegacia. A materialidade e autoria dos delitos de lesão corporal e descumprimento de medida protetiva em situação de violência doméstica restam comprovadas através dos depoimentos presentes nos autos. Assim agindo, praticou o denunciado BRUNO DA SILVA ALMEIDA a conduta típica, antijurídica e culpável descrita nos artigos 129, § 13° do Código Penal e no 24-A da lei 11.340/06, c/c art. 69 também do Código Penal, em cujas sanções se acha incurso. Pelo exposto, oferece o Ministério Público a presente DENÚNCIA, requerendo o seu recebimento para que seja instaurado o respectivo processo-crime, citando-se o denunciado para responder à acusação, por escrito, e, após, sejam ouvidas as testemunhas/declarantes arroladas abaixo, interrogando o acusado e, ao final, seja o réu condenado, tudo com o conhecimento deste Órgão Ministerial pugnando este representante, ainda, pela fixação de um valor mínimo para efeito de reparação de danos, ainda que exclusivamente morais, em observância ao artigo 387, IV do Código de Processo Penal.”. III - Irresignado, o Sentenciado interpôs Recurso de Apelação (ID. 85952976), postulando a Defesa, nas razões recursais (ID. 85952981), a reforma da sentença para que seja isento do pagamento de qualquer indenização à vítima, bem como o deferimento dos benefícios da justiça gratuita, ao argumento de que não possui condições financeiras para arcar com as custas do processo e a indenização, sem prejuízo do seu sustento e de sua família. IV - Salienta-se, inicialmente, não haver irresignação defensiva quanto à responsabilização do Apelante em relação à prática dos crimes de lesão corporal e descumprimento de medida protetiva de urgência, sendo certo que a materialidade e autoria delitivas restaram suficientemente demonstradas pelos elementos probatórios colhidos nos autos, merecendo destaque a confissão do réu em audiência, o depoimento firme e coerente da vítima em ambas as fases da persecução penal, o laudo pericial que atestou a ofensa à integridade corporal da ofendida, bem como os demais documentos que instruem o feito. O Apelo cinge-se a questionar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e das custas processuais. V - No mérito, contudo, a insurgência não prospera. A tese central da Defesa repousa na alegada hipossuficiência do Apelante, que, segundo aduz, “não reúne qualquer condição financeira para quitar indenização e custas processuais”, por viver de trabalhos esporádicos ("bicos") e ser, inclusive, auxiliado financeiramente pela própria vítima. Tais argumentos, contudo, não possuem o condão de afastar as condenações de natureza patrimonial decorrentes da sentença penal. VI - O pleito de isenção do pagamento da indenização fixada em favor da vítima não merece acolhimento. A fixação de um valor mínimo a título de reparação pelos danos decorrentes da infração penal é um dos efeitos da condenação, expressamente previsto no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. Em se tratando de crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a jurisprudência dos Tribunais Superiores consolidou-se no sentido de que o dano moral é presumido (in re ipsa), decorrendo da própria conduta delituosa, que avilta a dignidade, a honra e a integridade psíquica da vítima. Assim, a obrigação de indenizar independe da demonstração de prejuízo concreto ou da condição econômica do agressor, bastando a comprovação da prática do ato ilícito. VII - Nessa esteira, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo (Tema 983), firmou a tese vinculante de que: “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”. VIII - No caso vertente, o requisito formal foi devidamente preenchido, porquanto o Ministério Público requereu expressamente na denúncia a “fixação de um valor mínimo para efeito de reparação de danos, ainda que exclusivamente morais”. Foi, portanto, garantido ao réu o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa sobre tal pretensão ao longo de toda a instrução processual. IX - A alegação defensiva de hipossuficiência, embora relevante do ponto de vista social, não constitui causa jurídica para a exclusão do dever de indenizar. A obrigação de reparar o dano causado pelo ato ilícito é um consectário lógico e legal da condenação, e sua existência não se confunde com a possibilidade fática de seu adimplemento. O fato de o Apelante possuir parcos recursos financeiros, viver de "bicos" ou mesmo ser auxiliado pela genitora não extingue o dano por ele causado nem a obrigação legal de repará-lo, sendo a sua capacidade econômica um critério relevante para fixação do quantum da indenização em casos de violência doméstica. X - É de se registrar que o montante de R$ 1.000,00 (mil reais) foi arbitrado em patamar razoável e proporcional, considerando a gravidade da conduta – agressão física perpetrada pelo filho contra a própria mãe, pessoa idosa, no ambiente doméstico, tendo o juiz a quo fundamentado: “Para o estabelecimento do montante devido em danos morais, devem ser observadas a condição social, educacional, profissional e econômica do lesado, a intensidade de seu sofrimento, bem como a situação econômica do agressor, entre outros fatores. Assim, entendo razoável o valor de R$ 1.000,00 (mil reais).” XI - Portanto, a questão atinente à capacidade de pagamento do condenado é matéria afeta à fase de execução, oportunidade em que será concretamente avaliada a situação econômica do réu para fins de cumprimento da obrigação. XII - De igual modo, o pedido de isenção do pagamento das custas processuais não pode ser acolhido neste momento. XIII - A condenação ao pagamento das custas é um efeito secundário e automático da sentença penal condenatória, conforme dispõe o art. 804 do Código de Processo Penal. Assim como a indenização, a análise da miserabilidade do condenado para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento das custas é de competência do Juízo da Execução. XIV - A jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que o momento adequado para se aferir a situação econômica do réu e deliberar sobre a concessão do benefício da justiça gratuita, com a consequente suspensão da exigibilidade das custas, é a fase de execução da sentença. XV - Finalmente, ainda que não tenha sido objeto de irresignação defensiva, verifica-se que inexiste reparo a ser realizado na dosimetria de ofício, porquanto o Magistrado Sentenciante observou os critérios legais. XVI - Na primeira fase, à luz do art. 59 do Código Penal, o Juiz a quo analisou detidamente as circunstâncias judiciais e, por considerá-las todas favoráveis ou neutras, fixou, de forma escorreita, as penas-base em seus respectivos patamares mínimos legais: 01 (um) ano de reclusão para o crime de lesão corporal (art. 129, §13, CP) e 03 (três) meses de detenção para o delito de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei 11.340/06). Na segunda fase, embora tenha reconhecido a presença da circunstância atenuante da confissão espontânea, o Sentenciante aplicou, acertadamente, o entendimento consolidado na Súmula 231 da Corte da Cidadania, segundo a qual "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". Assim, as penas provisórias foram mantidas nos mesmos patamares das basilares. Na terceira e última fase, à míngua de causas de aumento ou de diminuição de pena, as reprimendas foram tornadas definitivas nos patamares já estabelecidos. O regime inicial aberto foi corretamente fixado, nos termos do art. 33, § 2º, "c", do Código Penal, e a concessão da suspensão condicional da pena (sursis) observou os requisitos do art. 77 do mesmo Diploma. Logo, a dosimetria da pena mostra-se irrepreensível, não havendo qualquer ajuste a ser promovido por esta Corte. XVI I– Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e improvimento do Apelo. XVIII – APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8000486-85.2024.8.05.0196, provenientes da Comarca de Pindobaçu/BA, em que figuram, como Apelante, BRUNO DA SILVA ALMEIDA, e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO APELO, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.